Tribunal: TJMT
Processo: 1006448-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006448-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 040.445.701-08 (AGRAVADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA TÁCITA. LEI N. 11.419/2006. PRAZO RECURSAL CONSUMADO NO ÚLTIMO DIA. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. CRIMES COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IRRETROATIVIDADE. REQUISITO
S
OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado, sem exigência de exame criminológico, em execução de pena relativa a crimes praticados em 20
08
, anteriores à vigência da Lei n. 14.843/2024
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é tempestivo o agravo ministerial interposto no último dia do prazo, considerada a ciência tácita decorrente da intimação eletrônica nos termos da Lei n. 11.419/2006
,
e (
ii
) se é exigível a realização de exame criminológico para progressão de regime quando o crime foi cometido antes da vigência da Lei n. 14.843/2024 e se há fundamentação concreta que justifique tal exigência no caso específico
.

III. Razões de decidir

3
.
A intimação eletrônica do Ministério Público se consuma na data da efetiva consulta ou, não realizada esta, tacitamente ao término do décimo dia corrido contado da remessa, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006.

4.
A Lei n. 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1o, da LEP, constitui
novatio
legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Câmara Criminal.

5.
A exigência de exame criminológico deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena, não bastando a gravidade abstrata dos delitos ou a extensão da pena para justificar tal medida.

6.
No caso concreto, o juízo da execução reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, com base em relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento carcerário e ausência de faltas graves. A invocação da gravidade abstrata dos delitos não constitui fundamento idôneo para impor o exame, sob pena de transformar requisito excepcional em exigência automática.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Preliminar
de intempestividade
rejeitada. Recurso
ministerial
desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A intimação eletrônica do Ministério Público tem seu prazo contado a partir da data de efetiva consulta ou, não realizada esta, da ciência tácita consumada ao término do décimo dia corrido contado da remessa eletrônica, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006.

2. A obrigatoriedade de exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, por caracterizar
novatio
legis in pejus
.

3. A exigência de exame criminológico para progressão de regime deve estar fundamentada em elementos concretos da execução da pena, sendo insuficiente a gravidade abstrata dos delitos ou a extensão da pena remanescente.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88,
arts
. 5o, XL e XLVI; CP, art. 2o; LEP,
arts
. 112 e 197; Lei n. 11.419/2006, art. 5o; Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 975.710/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 01.07.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 999.662/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 01.07.2025; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.762.101/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 16.10.2018; STJ, REsp n. 1.538.688/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03.03.2016;
Súmula n
.
439/STJ
;
TJMT, N.U 1014316-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 18.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1006448-81.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
agravo em execução penal

interposto

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra

decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT que, nos autos d
a

Execução Penal

[
SEEU n
o

0014514-63.2011.8.11.0042
]
,
deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado Ezio Rosa
d
a Silva Junior, sem exigência de exame criminológico

[
mov.
434.1
]
.

Em suas razões recursais

[
mov.
458.1
]
,
a 19a Promotoria de Justiça Criminal
da Capital
sustenta que a decisão afronta o disposto no art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, com a redação conferida pela Lei n. 14.843/2024, que tornaria obrigatória a realização de exame criminológico como condição prévia e indispensável à concessão da progressão de regime.

Aduz, ainda, que as circunstâncias negativas do caso concreto
[
notadamente a prática de homicídio qualificado e extorsão
]
, por si sós, demonstrariam a imprescindibilidade do exame, requerendo, ao final, a reforma da decisão e a regressão do agravado ao regime fechado até a conclusão da avaliação pericial.

Em contrarrazões
[mov.
472.1
]
, a defesa técnica suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso ministerial, sustentando que a decisão foi publicada em 20/10/2025 e o agravo somente protocolado em 04/11/2025, além do prazo de cinco dias previsto no art. 197 da LEP.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão agravada
se
encontra devidamente motivada, individualizada e estruturada em condições de fiscalização adequadas, sendo indevida a aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024 a crimes praticados em 2011.

Em sede de juízo de retratação
[mov.
469.1
]
, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos, com determinação de regular processamento do recurso a este Egrégio Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso
,
reforçando a obrigatoriedade do exame criminológico por força da Lei n. 14.843/2024 e destacando a gravidade dos crimes praticados pelo agravado
(id.
347161366
– 1
4
a
Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Fânia
Amorim
– Procurador
a
de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O (
PRELIMINAR DEFENSIVA

–

Intempestividade do
agravo
ministerial
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Antes de adentrar o mérito da controvérsia, impõe-se o enfrentamento da preliminar suscitada pela defesa nas contrarrazões, consistente na suposta intempestividade do agravo ministerial.

A tese defensiva parte da premissa de que o prazo de cinco dias para interposição do recurso teria se iniciado na data de remessa eletrônica dos autos ao Ministério Público
[
20/10/2025
– mov.
444
]
, de modo que o protocolo do agravo em 04/11/2025 seria extemporâneo.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, a
questão deve ser examinada à luz do regime jurídico das intimações eletrônicas, disciplinado pelo art. 5o da Lei n. 11.419/2006, cujo §3o estabelece que a intimação eletrônica
se considera

realizada na data em que o intimando efetua a consulta ao teor da comunicação ou,
não sendo esta realizada
, no décimo dia corrido contado do envio da comunicação ao sistema.

Cuida-se, portanto, de
ciência tácita
consumada ao término do prazo de
dez dias
, e não na data da mera remessa eletrônica dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Lei n. 11.419/2006 não comporta exceção ao Ministério Público, devendo ser aplicada ao órgão ministerial a mesma disciplina prevista para as demais partes, em atenção ao princípio da igualdade processual.

Nessa esteira, firmou-se que o
dies a quo
do prazo recursal ministerial não é a data do envio eletrônico pelo sistema judiciário, mas sim a data da efetiva consulta eletrônica pelo membro do
p
arquet
ou, não realizada esta, o décimo dia corrido contado da remessa, momento em que se opera a ciência tácita, consoante o entendimento assentado no
AgRg
no REsp n. 1.762.101/MS,
colhe-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PARQUET ESTADUAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REMESSA DOS AUTOS VIA PORTAL DO TRIBUNAL. DIES A QUO. DATA DE EFETIVA CONSULTA. ART. 5o DA LEI N. 11.419/2006. APELAÇÃO TEMPESTIVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
A realização da intimação eletrônica se dá no dia em que o intimando efetuar a consulta eletrônica ou, não sendo essa realizada no prazo de 10 dias corridos, contados da data do envio, deverá ser considerada como realizada tacitamente no último dia do prazo dos 10 dias previstos para consulta (Lei n. 11.419/2006)
.

2.
Para a jurisprudência deste Superior Tribunal, a Lei n. 11.419/2006 não faz exceção ao Ministério Público, devendo-se, em atendimento à igualdade das partes no devido processo legal, aplicar a mesma regra dos §§ 1o e 3o, do art. 5o desta lei, ao órgão ministerial
.

3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

4. Agravo regimental improvido.
”

(
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.762.101/MS,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior,
6a
Turma, julgado em 16/10/2018,
DJe
de 13/11/2018)
.

Ademais, conforme precedente da Quinta Turma
do STJ,
no REsp n. 1.538.688/SP, havendo dúvida quanto ao marco inicial dos prazos recursais, essa deve ser resolvida em favor do recorrente
, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERTIDÃO QUE ATESTA A SIMPLES REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À DATA DE ENTRADA NA INSTITUIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA DO MEMBRO DO PARQUET. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RECORRENTE. CERTIDÃO APRESENTADA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INVALIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a contagem dos prazos recursais para o Ministério Público se inicia a partir da entrada dos autos no seu setor administrativo
.

2. Ocorre que, no presente caso, a Corte de origem concluiu que a certidão proferida pela Serventia do Poder Judiciário (e-STJ fl. 3.082)
registra tão somente o dia da remessa do feito para o Ministério Público (isto é, da saída do feito do Judiciário), mas não a efetiva data de seu ingresso no setor de apoio administrativo da referida Instituição
.

3.
Assim, mesmo que a jurisprudência desta Corte Superior admita o início da contagem dos prazos recursais para o Ministério Público a partir da entrada dos autos no seu setor administrativo, não tem como se concluir que, com a simples remessa do processo, este foi
recebido pelo Parquet. Nesse caso, o prazo recursal para o Ministério Público inicia-se com a aposição do "ciente" pelo órgão ministerial. Ademais, havendo dúvida quanto ao marco inicial dos prazos recursais, essa deve ser resolvida a favor do recorrente
(no caso, o MP/SP, em recurso em sentido estrito).

4. Quanto à certidão expedida por serventuário do Ministério Público (e-STJ fl. 3.375), certificando o efetivo recebimento dos autos naquele órgão no dia 16/03/2007, juntada apenas no ato de interposição do recurso especial, a mesma não se presta a demonstrar a intempestividade do recurso em sentido estrito apresentado pelo Parquet no Tribunal de origem, uma vez que não é cabível, neste momento processual, a juntada a destempo de Certidão, o que deveria ter sido feito perante a Corte a quo, antes da interposição do recurso especial.

5. Recurso especial não provido.
”

(
STJ,
REsp n. 1.538.688/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5a
Turma, julgado em 3/3/2016,
DJe
de 14/3/2016)
.

Aplicando-se esse raciocínio ao caso concreto, verifica-se que a remessa eletrônica dos autos ao Núcleo de Execuções Penais do Ministério Público se deu em 20/10/2025 [mov. 444].

Não constando nos autos certidão que ateste a data da efetiva consulta eletrônica pelo Promotor de Justiça, o prazo de dez dias para a ciência tácita deve ser contado a partir da remessa,
consumando-se em 30/10/2025
.

A partir daí, os
cinco dias
do prazo recursal previsto no art. 197 da LEP têm seu
termo final precisamente em 04/11/2025

–

data em que o agravo foi efetivamente protocolado
[mov. 458.1].

Dessarte, o recurso ministerial foi interposto no último dia do prazo legal, revelando-se, portanto, tempestivo.

Ante o exposto,
PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE
REJEITADA
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a
questão
preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Ressai do espelho dos autos que o agravado Ezio Rosa
d
a Silva Junior cumpre pena de 38 anos e 4 meses de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado e extorsão, cuja execução tramita perante o SEEU no 0014514-63.2011.8.11.0042.

Em consulta ao
processo executório,
constata-se
que as condutas delituosas foram praticadas
em

28/02/
20
08
,
portanto em momento muito anterior à vigência da Lei n. 14.843/2024
, publicada e com efeitos a partir de 11 de abril de 2024.

O juízo de origem, ao deferir a progressão
[mov.
434.1
]
, verificou o preenchimento do requisito objetivo em 01/06/2025 e do requisito subjetivo mediante relatório psicossocial favorável e atestado de comportamento carcerário.

A controvérsia ministerial
, neste grau de reexame,
se restringe à obrigatoriedade
do exame criminológico introduzida pela Lei n
o
14.843/2024 e à possibilidade de sua incidência sobre crimes praticados antes de sua vigência.

No entanto, a irresignação não merece prosperar
.

O art. 5o, XL, da Constituição Federal consagra o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ao dispor que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

No mesmo sentido, o art. 2o, parágrafo único, do Código Penal determina que a lei posterior que de qualquer modo agravar a situação do agente não se aplica aos fatos anteriores à sua vigência.

Trata-se de garantia fundamental que irradia seus efeitos sobre toda a execução penal, alcançando inclusive as normas que regulam os requisitos para concessão de benefícios executórios.

A Lei n. 14.843/2024 alterou a redação do §1o do art. 112 da LEP, estabelecendo, de forma expressa, que
“
em
todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão
.
”

A nova exigência, ao
incrementar
requisito anteriormente inexistente para a progressão, tornando mais difícil o acesso a regimes prisionais menos gravosos, caracteriza inequívoca
novatio
legis in pejus
, cuja aplicação retroativa é constitucionalmente vedada.

O Superior Tribunal de Justiça, após o advento da referida lei, pacificou o entendimento em ambas as suas Turmas especializadas em matéria penal.

A Sexta Turma, no julgamento do
AgRg
no HC n. 975.710/RS, assentou que
:

“
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2.
A retroatividade da exigência obrigatória de exame criminológico é vedada pelo art. 5o, XL, da Constituição Federal, bem
como pelo art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se apenas a fatos ocorridos após sua vigência
.

3. Permanece aplicável, no presente caso, a Súmula n. 439 do STJ, segundo a qual "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
A fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na extensão da pena, sem elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução, não é suficiente para justificar a exigência do exame
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 975.710/RS,
Rel. Min.
Og Fernandes,
6a
Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025)
.

Na mesma direção, a Quinta Turma consolidou tese específica no
AgRg
no HC n. 999.662/SC, no sentido de que
:

“
A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, tendo em vista que as alterações por ela promovidas têm natureza de
reformatio legis in pejus
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
[...]”

(
STJ,
AgRg
no HC n. 999.662/SC,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik,
5a
Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)
.

Esta

Egrégia Primeira Câmara Criminal mantém posicionamento firme no mesmo sentido, reconhecendo que
:

“
A Lei 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1o, da LEP, constitui
novatio
legis in pejus, sendo vedada sua aplicação retroativa a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme jurisprudência consolidada do STJ
.

4. A exigência de exame criminológico deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena, não bastando a gravidade abstrata dos delitos ou a extensão da pena para justificar tal medida.

5. O agravado apresenta requisitos objetivo e subjetivo devidamente preenchidos, com relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares, elementos suficientes para aferição do mérito
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1019479-08.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
1a
Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2025,
publicado
no DJE 19/08/2025)
.

Sendo os crimes objeto da execução anteriores à vigência da Lei n. 14.843/2024, permanece aplicável o regramento
então vigente
, especialmente
o entendimento consolidado na
Súmula 439 do STJ,
segundo a qual se admite
“
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.
”

Vale dizer: a exigência do exame não é automática,
podendo ser determinado apenas quando as peculiaridades do caso concreto o justificarem, mediante decisão devidamente fundamentada
.

No caso, o
parquet
fundamenta o pedido na gravidade abstrata dos delitos e na suposta elevada periculosidade do agravado.

Todavia, tais fundamentos, isoladamente considerados, não atendem às exigências da Súmula 439/STJ, que reclama motivação lastreada em elementos concretos extraídos da execução penal.

Ao contrário,
os elementos constantes dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos para a progressão
, conforme se dessume do
decisum
combatido
.

Há, ainda, circunstância superveniente relevante: desde a concessão da progressão ao regime semiaberto, o agravado vem cumprindo rigorosamente todas as condições impostas, sem registro de descumprimento ou falta grave.

Encontra-se regularmente matriculado em curso
técnico

[
Tecnólogo em Gestão da Qualidade
]

na Universidade Pitágoras UNOPAR Anhanguera
, com mais da metade da carga horária concluída, aprovação integral nas disciplinas e elevada frequência
, além de

e
xerce
r
atividade laboral lícita e
mant
er
vínculos familiares estáveis, reconhecidos pela equipe técnica como fatores protetivos.

A execução penal não se pauta por conjecturas ou prognósticos abstratos de periculosidade, mas por
fatos concretos
e verificáveis.

E os fatos, neste caso, confirmam o acerto da decisão agravada: o agravado trabalha, estuda, cumpre as restrições judiciais e está inserido em projeto real de reintegração social.

Como bem destacado pela jurisprudência consolidada desta Câmara
:

“
N
ão
há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves
.

3. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente.
Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1019456-62.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2025,
publicado
no DJE 27/07/2025)
.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame
com a
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
REJEITADA
e
, no mérito,

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
inc
ólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026